Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito empresarial. Apelação. Cumprimento de sentença. Empresa em recuperação judicial. Homologação do plano. Novação do crédito. Extinção do processo. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso III, e art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de prosseguimento da execução individual de crédito concursal após a homologação do plano de recuperação judicial da devedora e sua submissão ao juízo universal da recuperação.
III. Razões de decidir
3. O art. 59 da Lei 11.101/2005 estabelece que a aprovação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, vinculando o devedor e todos os credores sujeitos ao plano.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a homologação do plano de recuperação judicial resulta na extinção das execuções individuais, independentemente de eventual inadimplemento posterior, hipótese em que a execução se dá no juízo universal.
5. No caso concreto, restou comprovada a homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora e a inclusão do crédito do exequente, configurando a novação e, consequentemente, a extinção do cumprimento de sentença por ausência de interesse processual.
IV.Dispositivo 6. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, ART. 924, III, e 485, VI; Lei 11.101/2005, arts. 49 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1884417/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21.08.23; APC, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11.9.2024; APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19.11.2024.